Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-49.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002627-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL Advogado(s): PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EVENTO CARNAVALESCO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO ART. 25, § 3º, DA LRF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de São Gabriel-BA contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, visando afastar a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para inscrição, celebração e execução de convênio destinado ao apoio técnico e financeiro para realização do Carnaval da Bahia 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a realização do Carnaval de 2025 enquadra-se nas hipóteses excepcionais do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizando a dispensa da comprovação de regularidade fiscal para celebração do convênio. III. RAZÕES DE DECIDIR Órgãos da administração direta, ainda que estruturados em regime especial, não detêm personalidade jurídica, razão pela qual a SUFOTUR não possui legitimidade para compor o polo passivo da ação. A promoção do Carnaval não se enquadra nas ações de saúde, educação ou assistência social, que constituem hipóteses taxativas de dispensa da regularidade fiscal previstas no art. 25, § 3º, da LRF, cuja interpretação é restritiva. A assistência social, conforme definição constitucional (art. 203 da CF) e legal (art. 1º da Lei nº 8.742/1993), destina-se à proteção de necessidades básicas, não abarcando eventos festivos. A realização de festejos carnavalescos não possui natureza essencial ou obrigatória, conforme entendimento do STJ no AREsp 2.763.404/BA, devendo o ente municipal comprovar regularidade fiscal para celebrar convênio de repasse voluntário. O regramento estadual (Lei nº 9.433/2005, art. 173) igualmente exige a comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênios, inexistindo fundamento para afastar tal obrigação. Ausentes elementos que demonstrem a efetiva regularização fiscal do Município, não se configura exceção apta a afastar as exigências editalícias e legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A SUFOTUR, por não possuir personalidade jurídica, é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. A realização do Carnaval não se enquadra nas exceções do art. 25, § 3º, da LRF, não havendo fundamento para dispensar a comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênios de apoio financeiro. A exigência de regularidade fiscal prevista na legislação federal e estadual aplica-se integralmente aos convênios destinados a eventos festivos, cuja natureza não é essencial nem obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 203 e 205; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei nº 8.742/1993, art. 1º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.763.404/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/12/2024. A C Ó R D Ã O V Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8002627-49.2025.8.05.0000, em que é Requerente o MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL e Requeridos o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos das razões dispostas no voto.